Tribunal: TJMT
Processo: 1081227-72.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081227-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE ABREU COSTA - CPF: 672.631.941-04 (RECORRENTE), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. SÚMULA 385/STJ. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa de telefonia à restituição em dobro de valor pago por dívida não contratada, negando indenização por danos morais ante anotações preexistentes, em razão de cobrança de R$ 379,23 por plano de celular não contratado, cujo pagamento foi feito pela consumidora em plataforma de negociação para baixar restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade da suspensão pelo Tema 1.264/STJ; (
ii
) a comprovação da relação jurídica por meio de telas sistêmicas e o cabimento da repetição em dobro; e (
iii
) a configuração de dano moral ante a existência de restrições creditícias anteriores (Súmula 385/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a suspensão pelo Tema 1.264/STJ, pois a lide versa sobre a inexistência do débito e não apenas sobre a exigibilidade de dívida prescrita, o que distingue a causa de pedir da matéria afetada no recurso repetitivo.

4. Compete ao credor o ônus de provar a legitimidade do débito (Súmula 50 da Turma Recursal), sendo que telas sistêmicas unilaterais, sem outros elementos que as corroborem, são insuficientes para comprovar a contratação (Súmula 34 da Turma Recursal).

5. A cobrança de dívida inexistente configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, independentemente da prova de má-fé, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a tese fixada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS.

6. A existência de inscrições legítimas e preexistentes nos cadastros de proteção ao crédito afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ, visto que a honra objetiva da consumidora já se encontrava maculada por débitos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento: 1. A prova documental baseada exclusivamente em telas sistêmicas unilaterais é insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica. 2. A incidência da Súmula 385 do STJ afasta a pretensão indenizatória por danos morais quando verificada a existência de inscrições legítimas preexistentes.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021. STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016.
STJ, Súmula 385. Turma Recursal MT, Súmula 34. Turma Recursal MT, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1081227-72.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MARIA DE ABREU COSTA e TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
: TELEFONICA BRASIL S.A. e MARIA DE ABREU COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DE ABREU COSTA ajuizou reclamação em face da TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO). Noticiou que: a) ao consultar seu nome no Serasa, descobriu uma dívida de R$ 379,23, com vencimento em 08/04/2014, referente a um suposto plano de celular da VIVO; b) jamais celebrou qualquer contrato com a empresa ré; c) a despeito da cobrança ser indevida
e também
prescrita, realizou o pagamento do valor por meio de acordo na plataforma Serasa Limpa Nome para ter seu nome sem restrições; d) a negativação indevida causou-lhe prejuízos morais. Requereu: a) a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito; b) a condenação da ré à repetição em dobro do indébito, no valor de R$ 758,46; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte ré não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, não apresentando contrato assinado ou outra prova de contratação; b) sendo a cobrança ilícita, o valor pago deve ser restituído em dobro; c) não há dano moral a ser indenizado, pois a parte autora possuía anotações negativas preexistentes em seu nome, aplicando-se a Súmula 385/STJ. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
inexistente e inexigível o débito de R$ 379,23; b)
determinar
o cancelamento da negativação referente a esse débito; c)
condenar
a ré a restituir à autora o valor de R$ 758,46.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, TELEFONICA BRASIL S.A. Sustentou que: a) o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1.264/STJ; b) a plataforma "Serasa Limpa Nome" é um meio legal de negociação e não se confunde com um cadastro de inadimplentes, não havendo ato ilícito; c) o contrato com a autora era válido e os serviços foram utilizados; d) a restituição em dobro é indevida, pois não houve má-fé e a dívida era legítima. Requereu o provimento do recurso para julgar a ação totalmente improcedente ou, subsidiariamente, afastar a condenação à repetição do indébito.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pela parte reclamante, MARIA DE ABREU COSTA. Sustentou que: a) a inscrição indevida por dívida inexistente configura dano moral
in
re

ipsa
; b) a Súmula 385/STJ não se aplica em casos de débito comprovadamente inexistente, mas apenas para dívidas legítimas que geram negativações indevidas concomitantes a outras legítimas; c) a indenização deve ter caráter pedagógico. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela TELEFONICA BRASIL S.A., argumentando que: a) o processo deve ser suspenso (Tema 1.264/STJ); b) não houve negativação ou cobrança, mas apenas a disponibilização de oferta em plataforma de negociação, de acesso restrito pela própria consumidora; c) não há dano moral a ser indenizado, especialmente pela existência de negativações preexistentes em nome da autora, o que atrai a aplicação da Súmula 385/STJ.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de precedentes.

A sistemática de precedentes do Código de Processo Civil de 2015 representa uma evolução significativa no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo um modelo híbrido que incorpora elementos do
common
law
para conferir maior estabilidade e coerência às decisões judiciais, promovendo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos similares.

A base normativa encontra-se nos artigos 926 a 928 do CPC, que estabelecem o dever de uniformização jurisprudencial, complementados pelo artigo 927, que enumera as decisões com eficácia vinculante, e pelo artigo 489, §1º, incisos V e VI, que exige fundamentação adequada quando não seguidos precedentes invocados, consolidando um microssistema de precedentes no direito processual civil brasileiro.

A recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. postula a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que a controvérsia afetada no referido tema repetitivo busca "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

No caso concreto, embora a petição inicial mencione a prescrição como argumento subsidiário, a causa de pedir principal e o fundamento adotado na sentença para a procedência parcial do pedido foram a
inexistência
da relação jurídica entre as partes.

Desse modo, por se tratar de matéria distinta, não se aplica o Tema 1.264 do STJ ao presente caso, justificando o prosseguimento do julgamento.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

A parte reclamada, TELEFONICA, juntou apenas telas de seu sistema interno (ID
/PJe2

364628386
) para tentar comprovar a contratação. Tais documentos, por serem unilaterais, não são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, conforme preconiza a Súmula 34 desta Turma Recursal:

“
SÚMULA 34:
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Portanto, não tendo a empresa se desincumbido de seu ônus probatório, a sentença agiu corretamente ao declarar a inexistência do débito.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

No presente caso, a cobrança de uma dívida declarada inexistente é, por sua natureza, uma conduta contrária à boa-fé objetiva. A consumidora, para ver seu nome livre de apontamentos, efetuou o pagamento do valor de R$ 379,23 (trezentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), conforme comprovante de ID
/PJe2
364628364.

Logo, correta a sentença ao determinar a restituição do valor em dobro.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

No entanto, restrições preexistentes descaracterizam o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

“(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”

No caso concreto, a parte reclamante, MARIA DE ABREU COSTA, possuía anotações negativas legítimas e preexistentes em seu nome, conforme se verifica no extrato do
SERASA (ID 364628381), que indicam dívidas com a ENERGISA. A própria autora juntou prints de seu aplicativo SERASA (ID
/PJe2
364628365) que mostram outras pendências.

Desse modo, ainda que a inscrição promovida pela TELEFONICA seja indevida por decorrer de débito inexistente, a honra objetiva e a reputação creditícia da consumidora já estavam maculadas por outras dívidas. A aplicação da Súmula 385/STJ é medida que se impõe, afastando-se o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
de ambos os recursos, mas
nego-lhes
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do
s
recurso
s
,
condeno

ambos os
recorrente
s

(
TELEFONICA BRASIL S.A
e MARIA ABREU COSTA)
. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

Por ser a parte
reclamante
beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
364631356),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026